Tribunal: TJMT
Processo: 1034671-96.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034671-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE JARDIM DE PAULA - CPF: 043.536.141-42 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO SANQUETA BARBOSA - CPF: 843.383.771-00 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – JUSTO TÍTULO – ILEGALIDADE NA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL – PEDIDOS IMPROCEDENTES – COISA JULGADA MATERIAL – IMISSÃO CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não cabe no bojo destes autos de imissão de posse, qualquer discussão sobre a legalidade do procedimento adotado para a alienação extrajudicial do imóvel, quando já dirimida pela Justiça Federal, onde os pedidos formulados pela ora apelante na ação anulatória foram julgados improcedentes.

Comprovado o domínio pelo ora apelando e a posse injusta da apelante, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a imissão de posse em favor do autor da demanda
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034671-96.2018.8.11.0041

APELANTE: DANIELLE JARDIM DE PAULA

APELADO: FERNANDO SANQUETA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIELLE JARDIM DE PAULA
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo,
nos autos da Ação de Imissão de Posse ajuizada por
FERNANDO SANQUETA BARBOSA
,
que julgou procedentes os pedidos postos na inicial o pedido, confirmando a tutela antecipada concedida, para tornar definitiva a imissão de posse no imóvel, objeto da lide, condenando-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, em razão dos inúmeros expedientes protelatórios utilizados pela requerida, que demandaram farta atividade do advogado da parte adversa, cuja obrigação resta suspensa eis que a requerida, ora apelante, é beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que
“o autor aduz que adquiriu o imóvel situado na Rua Vinte e Dois, 305, Residencial Santa Terezinha II, bairro Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT” – sic,
de modo que em contestação
“Suscitou a incompetência fundamentando-se na alegação de conexão com a Ação Anulatória que tramita na Justiça Federal (FACE RECURSAL ao TRF1), impondo-se a reunião das ações na Justiça Federal-MT. No mérito, FICOU COMPROVADO que firmou com a CEF contrato para a aquisição do imóvel, objeto da lide, que o ato de aquisição do imóvel pelo autor ora Apelado é nulo. POIS NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DA OBRIGATÓRIA INTIMAÇÃO PARTE APRELANTE, enseja a nulidade do ato expropriatório E SEUS ATOS seguintes, por inobservância do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei nº 70/66” - sic.

Assume que
“adquiriu o imóvel através de financiamento pelo SFH - Sistema Financeiro de Habitação- SFH e em razão dos altos índices de reajustes mensais tornou-se inadimplente, recusando a CEF em conceder renegociação da dívida do imóvel, bem como promoveu execução extrajudicial sem obedecer aos ditames dos § 1º e§ 3º art. 26 da lei 9.514/97 e entendimentos do STJ” – sic,
apontando que nos autos citados que não foi intimada do leilão extrajudicial.

Por essa razão, pugna pelo provimento do recurso (id. 119879827).

Sem contrarrazões.

Consoante certificado, a apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 119947995).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autos dão conta que ora apelado ajuizou a presente ação de imissão de posse, aduzindo que adquiriu o imóvel situado na Rua Vinte e Dois, 305, Residencial Santa Terezinha II, bairro Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, na data de 11/09/2018, conforme escritura pública de compra e venda à vista, pelo valor de R$ 66.350,21, sendo que, ao se dirigir até seu endereço para tomar posse, viu que se encontrava ocupado ora apelante, a qual se recusou a desocupar o bem, sob o fundamento de que estaria discutindo judicialmente sua situação.

A tutela de imissão de posse foi deferida pela magistrada de primeiro grau, a qual, depois do devido processamento do feito, mediante apresentação de defesa pela ora apelante, foi confirmada quando da prolação da sentença de procedência, ora combatida, cujas razões gravitam em torno de eventual nulidade no procedimento administrativo adotado para a alienação extrajudicial do imóvel em litígio.

No entanto, o
decisum
não merece reparo algum.

É que a ora apelante, em que pese alegar que adquiriu o imóvel em questão por meio do SFH – Sistema Financeiro de Habitação, também declara que em razão dos altos índices de reajustes mensais tornou-se inadimplente, e que a CEF – Caixa Econômica Federal se recursou a renegociar a dívida e, ainda, promoveu ação de execução extrajudicial perante a Justiça Federal.

Aliado a isso, comprova que ajuizou ação anulatória naquela jurisdição colocando em xeque o procedimento que alienou o bem extrajudicialmente, pelo fato de que não foi notificada do leilão.

Ocorre que, como bem aventado na sentença,

o pedido formulado na Ação Anulatória nº 0015914-47.2016.4.01.3600 ajuizada pela requerida/apelante na Justiça Federal foi julgado improcedente conforme sentença prolatada em 14/04/2020, ocasião em que o pedido reconvencional foi julgado parcialmente procedente, para condenar a requerida ao pagamento de taxa pela fruição do imóvel.

Portanto, a questão relativa à suposta nulidade da aquisição do imóvel que o ora apelado busca a imissão na posse, já fez coisa julgada material, de modo que não cabe qualquer discussão por esta via recursal.

Lado outro, o autor comprovou a regularidade de sua aquisição diretamente junto à Caixa Econômica Federal e não através de leilão extrajudicial como aventado pela ora apelante, de modo que a hipótese aqui tratada não guarda qualquer relação com o precedente trazido à baila por ela – RAC N. 1043770-90.2018.8.11.0041, sobretudo porque, como já dito anteriormente, a questão acerca de eventual nulidade do procedimento adotado pela CEF esbarra na coisa julgada material.

Assim, como é incontroverso nos autos a regular transferência do domínio em favor do ora apelado, o qual ajuizou a presente ação em razão da posse injusta exercida pela apelante, certo é que a sentença deve ser integralmente na forma proferida.

Neste sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, esta Câmara assim se pronuncia:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA POR OUTRA VIA – IMISSÃO CONCEDIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
Não cabe no bojo dos autos a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial realizado, devendo ser ventilada por via processual adequada. A arrematação do bem em procedimento administrativo, o envio de notificação ao possuidor para desocupação do imóvel e sua posterior alienação ao atual proprietário tornam a posse dos possuidores que residem sobre a coisa injusta, evidenciando o direito à imissão de posse em favor do arrematante.”
(TJ-MT 00018992020178110078 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar a verba honorária nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, eis que já arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022